Tribunal: TJSP
Processo: 1502937-95.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502937-
95.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante MAICON HENRIQUE
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da Defesa de Maicon Henrique Silva, para,
mantidas as condenações e as penas totais de oito (8) meses e vinte e cinco (25) dias
de detenção, por infração aos artigos 129, parágrafo 9o, 147, caput, por duas vezes,
c.c. artigo 61, inciso II, alínea f, na forma do artigo 69, e artigo 24-A da Lei no
11.340/2006, fixar aberto regime prisional de cumprimento inicial, na versão de
prisão domiciliar, mediante as condições legais ordinárias a serem especificadas
em primeira instância, e mantida, no mais, a sentença de origem, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502937-95.2019.8.26.0048 -Voto no 13301
2
Apelação Criminal no 1502937-95.2019.8.26.0048
Comarca e Vara: 1a Vara Criminal da Comarca de Atibaia
Apelante: Maicon Henrique Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.301
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica.
Ameaça. Descumprimento de medida protetiva. Reconciliação.
A eventual reconciliação do casal não implica, em agressões e
ameaças de gênero, a punição do infrator pelos delitos
praticados em desfavor de sua companheira.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Maicon
Henrique Silva em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator das normas dos artigos 129, parágrafo 9o, c.c.
combinado com 61, inciso II, alínea f e 147, caput, por duas vezes,
todos do Código Penal, bem como do artigo 24-A da Lei
11.340/2006, tudo ainda na forma do artigo 69 do Código Penal, lhe
aplicou a pena total e definitiva de oito (8) meses e vinte e cinco
(25) dias de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime
prisional semiaberto, concedido, ainda, o apelo em liberdade.
Sustenta, em síntese, que o paciente deve ser absolvido por
insuficiência probatória, aduzindo, ademais, que a conduta do
apelante estaria acobertada pelo manto da legítima defesa (fls.
215-226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502937-95.2019.8.26.0048 -Voto no 13301
3
Devidamente recebido e processado o recurso, manifestou-se
o Ministério Público em ambas as instâncias, pelo não provimento
do recurso (fls. 231-233, 239-245).
É o relatório.
Registre-se, por oportuno, que houve representação quanto à
ameaça (fls. 11).
No mais, dá-se provimento parcial ao recurso tão somente
para atenuação do regime prisional de cumprimento inicial.
Costa de denúncia que, no dia 24 de setembro de 2019, por
volta das 6:30h, em Atibaia o apelante Maicon Henrique Silva
ofendeu a integridade corporal de sua então companheira Liza
Stefanie Jardim dos Santos, causando-lhe lesões de natureza leve.
Nas mesmas circunstâncias, Maicon ameaçou causar-lhe mal
injusto e grave. Já no dia 27 de setembro de 2019, por volta de
6:45h, na rua Bela Vista, 482, na mesma cidade, Maicon
descumpriu decisão judicial que havia imposto medidas protetivas
em favor da vítima Liza, ameaçando, por escrito, causar a ela mal
injusto e grave.
Sempre segundo o apurado, em 24.09.2019 Maicon teria
ficado irritado ao ler mensagens no telefone celular de Liza, vindo a
agredi-la com chutes e socos. Não satisfeito, proferiu a a seguinte
ameaça: “vou ser preso por homicídio, você não vai se livrar de
mim, enquanto eu estiver na rua você tá ferrada, vou te achar e te

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502937-95.2019.8.26.0048 -Voto no 13301
4
matar”. Sempre de acordo com a denúncia, Liza acionou a polícia,
mas Maicon já havia se evadido do local quando os milicianos
chegaram. A vítima então requereu e teve deferida a imposição de
medidas protetivas nos autos de no 1502172-27.2019.8.26.0048,
obrigando Maicon a manter distância de 500 metros e abster-se de
manter qualquer forma de contato com ela. Maicon foi intimado da
decisão em 26.09.2019 (certidão a fls. 35 dos autos respectivos).
Contudo, já em 27.09.2019, Maicon foi ao encontro da vítima em
seu local de trabalho, com o fito de intimidá-la, indo embora antes
que a polícia fosse acionada, passando, em seguida, a lhe enviar
mensagens ameaçadoras tais como “quando eu te tromba, vou te
quebrar”, “você não vai ficar em paz nunca enquanto eu estiver
vivo, e vai dando bola pra outro macho que se eu discola vai morrer
os 2” (sic), além de fazer pouco caso das medidas impostas (fls.
30-33).
A
existência
material
dos
fatos
está
devidamente
documentada nos autos, em especial nos boletins de ocorrência
(fls. 3-5 e 19-20), no laudo de exame de corpo de delito (fls. 67-68)
que positivou a natureza das lesões sofridas pela ofendida, sendo
também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui
reunida.
Veja-se que, no caso, o acusado, além de agredir fisicamente
a vítima Liza, ameaçando matá-la, infundindo-lhe, por conta disso,
ainda mais temor de sofrer um mal futuro, injusto e grave. Logo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502937-95.2019.8.26.0048 -Voto no 13301
5
não se há de desconsiderar a existência de dois ilícitos distintos,
mesmo porque ofensivos de dois bens jurídicos de ordem diversa: a
integridade corporal e, por derradeiro, o sentimento de segurança
como expressão importante da liberdade pessoal à vista da
promessa de um mal a ser ainda produzido.
Além disso, no dia 24.09.2019, após sofrer as agressões e
ameaças, Liza solicitou e teve deferidas em seu favor as medidas
protetivas, no âmbito da Lei Maria da Penha, sendo determinado a
Maicon abster-se de manter contato com a ofendida, por qualquer
meio, além de não se aproximar a menos de quinhentos metros de
distância. Ocorre que, em 27.09.2019, conforme Boletim de
Ocorrência no 8760 (fls. 19-20), Maicon voltou a procurá-la em seu
local de trabalho com o intuito de intimidá-la, passando, em
seguida, a lhe enviar ameaças de morte por mensagens de texto
(SMS), descumprindo assim as medidas e infringindo o disposto no
artigo 24-A da Lei no 11.340/2006.
Procede, portanto, a imputação de autoria dos delitos de
ameaça e lesão corporal, bem como de descumprimento de
medidas protetivas.
Ouvido somente em juízo, Maicon confessou plenamente os
delitos. Disse que, no dia do ocorrido, acordou cedo e viu
mensagens no celular de Liza que o deixaram muito irritado, pois
falava mal dele para as amigas. Admitiu que, em razão disso,
desferiu
nela
pontapés
e
proferiu
ameaças,
pois estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502937-95.2019.8.26.0048 -Voto no 13301
6
“descontrolado” em função da separação que estavam vivendo.
Contou que saiu de casa depois desses fatos, mas, passados
alguns dias, já intimado da decisão que lhe impôs as medidas
protetivas, ficou sabendo por amigos que ela andava pelo bairro
vestindo roupas curtas, “se exibindo”, e resolveu ir falar com ela em
seu local de trabalho, contudo não pretendia agredi-la, apenas
conversar, mesmo ciente das medidas impostas. Confessou ainda
que chegou a ameaçá-la por mensagens de texto, aduzindo que
não pretendia perdê-la. Por fim, consignou que, passadas duas
semanas, a vítima reatou com ele o relacionamento, acrescendo
que, agora, está trabalhando e pretende constituir família com Liza,
bem como tenciona fazer tratamento para “as revoltas” que tem.
A vítima, em juízo, reiterou o que já havia consignado em
sede policial. Disse que, no dia da agressão, estavam em processo
de separação. Maicon acordou cedo e mexeu no celular dela,
ficando muito alterado, chegando a agredi-la com chutes e soco.
Confirmou que Maicon ameaçou matá-la caso se separassem, bem
como as demais ameaças de morte constantes da denúncia. Disse
que chamou a polícia, registrou a ocorrência e solicitou as medidas
protetivas, pois ficou, de fato, com medo de Maicon. Confirmou
também que Maicon a procurou em seu local de trabalho, bem
como na casa de sua amiga, onde estava escondida naqueles dias,
além de lhe enviar mais mensagens ameaçadoras pelo celular,
mesmo sabendo das medidas protetivas impostas. Enquanto
estava na casa da amiga, Maicon gritou por ela no portão e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502937-95.2019.8.26.0048 -Voto no 13301
7
vizinha chamou a polícia.
A confissão efetuada por Maicon está de acordo com a
palavra da ofendida, mesmo quando se desce aos detalhes desses
lamentáveis episódios de violência doméstica, não havendo razão
para se crer serem ambos os relatos inverídicos. Nenhuma razão
assiste à defesa quando acena com o argumento da falta de provas
de que os fatos se deram tal como descrito na denúncia. Veja-se
que a amparar a confissão do réu e o relato da vítima, ambos já
harmônicos entre si, há também o laudo pericial de fls. 67-68 que
constatou “Equimose roxa na região orbitária esquerda; Equimose
sub conjuntival no olho Esquerdo”. Também quanto às ameaças,
nenhuma dúvida de que ocorreram por duas vezes, a primeira
delas no contexto da agressão do dia 24.09.2019 e a segunda após
a intimação das medidas protetivas, em 27.09.2019, consoante
boletim de ocorrência de fls. 19-20.
Como se vê, não restou demonstrado qualquer motivo para
que a ofendida ? certamente com exposição de si mesma, em
inferioridade física por conta de sua própria condição feminina ?
viesse no calor dos fatos a gratuitamente acusar o apelante dos
crimes contidos na peça acusatória.
Aliás, nenhuma razão assiste à Defesa quando alega que o
acusado teria agido em “legítima defesa”. Em nenhum momento
dos presentes autos se verifica que Liza tivesse entrado em
qualquer tipo de embate com Maicon, que de nada se “defendia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502937-95.2019.8.26.0048 -Voto no 13301
8
Ao contrário, as provas são cristalinas em apontar que Maicon,
unilateralmente, partiu para cima de Liza e a agrediu, bem como a
ameaçou, por ter ficado transtornado em face das mensagens lidas
no celular da vítima. Veja-se que os fatos do dia 24.09.2019 se
deram pouco após as 6:00h da manhã, e nos dois relatos, ou seja,
tanto no depoimento da vítima, como no interrogatório do apelante,
a mesma versão foi apresentada: Maicon acordou cedo e mexeu no
celular de Liza, viu mensagens que o deixaram irritado e a agrediu
em seguida, a todo momento proferindo também ameaças de
morte, tal como ele mesmo confessou. Nessa dinâmica, fartamente
demonstrada, não há como se agasalhar a tese de legítima defesa.
É óbvio que, ao entrar em embate com uma mulher, o réu ?
homem de melhor aptidão para o confronto físico ? inevitavelmente
acabaria por machucá-la fisicamente como, de resto, efetivamente
acabou por fazer de modo consciente e doloso. Por essa razão, em
princípio, de modo algum é de se admitir que homens se envolvam
em agressões físicas com mulheres, notadamente quando são elas
as principais desfavorecidas fisicamente para um embate dessa
ordem. Isso é especialmente válido quando se comprovou, como
aqui ocorreu, que foi o réu quem agrediu Liza.
Demais disso, cabe lembrar que o fato da vítima ter reatado o
relacionamento com seu agressor não elide o crime em comento.
Aliás, frise-se que, apesar de, à época do depoimento em juízo,
Liza já haver reatado o relacionamento com o agressor, reiterou ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502937-95.2019.8.26.0048 -Voto no 13301
9
todas as declarações efetuadas na fase policial, confirmando
detalhadamente como se deram as ameaças, a agressão e também
o descumprimento das medidas protetivas.
Frise-se que a punição da lesão corporal e da violação de
medida protetiva são de ação penal pública exatamente por
estarem independentes da manifestação de vontade da vítima. A
agressão e a ameaça de gênero não dizem respeito somente aos
direitos da mulher, senão de toda a coletividade que, por sua vez,
não pode sob nenhuma hipótese assistir impassível situações
dessa ordem.
Logo, por todo o exposto, não vinga a tese defensiva de
legítima defesa, tampouco a de insuficiência probatória, sendo de
rigor a manutenção da condenação de Maicon por todas as
imputações.
Feitas as considerações de mérito, passa-se à análise da
dosimetria.
As penas foram bem dosadas, cabendo reparo apenas
quanto ao regime prisional de cumprimento inicial imposto ao
apelante.
Quanto ao crime de lesão corporal (artigo 129, parágrafo 9o,
do Código Penal), tem-se que, na primeira fase, fixou o magistrado
de piso a pena-base no mínimo legal de três (3) meses de
detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502937-95.2019.8.26.0048 -Voto no 13301
10
Na segunda fase, operou-se a compensação entre a
agravante da reincidência (documentada a fls. 80/81) e a atenuante
da confissão, permanecendo a pena tal como fixada na fase
anterior, que se torna definitiva, ante a ausência de outras causas
modificativas a serem aplicadas na terceira etapa do cômputo da
pena.
Quanto aos dois crimes de ameaça (artigo 147, caput do
Código Penal, por duas vezes), tem-se que, na primeira fase, a
pena-base foi fixada no mínimo legal de um (1) mês para cada um
dos delitos, isoladamente considerados.
Na segunda fase, compensou-se a agravante da reincidência
com a atenuante da confissão. Todavia, presente também a
agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, foi
imposto novo incremento de 1/6 (um sexto) à pena, resultando em
um (1) mês e cinco (5) dias.
Ausentes causas de aumento ou diminuição, enlaçam-se os
dois delitos de ameaça em concurso material, resultando nas penas
de dois (2) meses e dez (10) dias de detenção.
Finalmente, e já quanto ao crime de descumprimento de
medidas protetivas (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006), tem-se que,
na primeira fase, fixou o magistrado de piso a pena-base no mínimo
legal de três (3) meses de detenção.
Na segunda fase, operou-se a compensação entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502937-95.2019.8.26.0048 -Voto no 13301
11
agravante da reincidência (documentada a fls. 80/81) e a atenuante
da confissão. Novo incremento foi imposto à fração de 1/6, dada a
presença da agravante remanescente (artigo 61, inciso II, alínea f,
do Código Penal), resultando a pena final de três (3) meses e
quinze (15) dias de detenção para esse delito, que já não se altera,
ante a ausência de outras causas modificativas.
As penas pelos três delitos se enlaçam na forma do artigo 69
do Código Penal, totalizando oito (8) meses e vinte e cinco (25) dias
de detenção.
Quanto ao regime de cumprimento, excessivamente rigoroso
o semiaberto, levando-se em conta a longevidade da pena total
imposta. Mais proporcional, ao caso, o regime aberto, que fica
desde já deferido na versão de prisão domiciliar, mediante as
condições legais ordinárias a serem especificadas na origem.
Por outro lado, impende lembrar que se trata de crime
cometido com violência e grave ameaça contra a pessoa, sendo,
portanto, defesa a substituição da pena privativa de liberdade por
pena alternativa (inciso I, do artigo 44 do Código Penal e artigo 17
da Lei no 11.340/2006).
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
Defesa de Maicon Henrique Silva, para, mantidas as condenações
e as penas totais de oito (8) meses e vinte e cinco (25) dias de
detenção, por infração aos artigos 129, parágrafo 9o, 147, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502937-95.2019.8.26.0048 -Voto no 13301
12
por duas vezes, c.c. artigo 61, inciso II, alínea f, na forma do artigo
69, e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, fixar aberto regime
prisional de cumprimento inicial, na versão de prisão domiciliar,
mediante as condições legais ordinárias a serem especificadas em
primeira instância, e mantida, no mais, a sentença de origem.
Mazina Martins
Relator